Tribunal: TJBA
Processo: 8000985-87.2025.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000985-87.2025.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALDENICE DE ALMEIDA BARROS

Advogado(s)
:
CLERIA MARIA DE LEU GONCALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ERRO GROSSEIRO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra decisão que reconheceu a incompetência absoluta do juízo estadual e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal, em razão da presença da União no polo passivo da ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação cível é o recurso cabível contra decisão que declina da competência para a Justiça Federal; e (ii) saber se o recurso interposto ofende o princípio da dialeticidade ao não atacar o fundamento central da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que declina da competência e ordena a remessa dos autos a outro juízo possui natureza de decisão interlocutória, pois não extingue o processo, limitando-se a afastar o juízo incompetente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988, consolidou o entendimento de que a decisão sobre competência desafia agravo de instrumento, por interpretação analógica e extensiva do art. 1.015, III, do CPC.

5. A interposição de apelação cível no lugar do agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, dada a existência de previsão legal e jurisprudência consolidadas.

6. O recurso viola a dialeticidade ao se limitar a reproduzir teses genéricas sobre o Tema 1.300 do STJ, deixando de impugnar o fundamento central da decisão relacionado à atração de competência pela incidência do art. 109, I, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 203, § 2º, 1.009 e 1.015, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.679.909/RS); TJBA, APL 8000506-02.2019.8.05.0051, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quarta Câmara Cível, j. 14.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de nº 8000985-87.2025.8.05.0114
, em que figuram como Apelante
WALDENICE DE ALMEIDA BARROS
, e, como Apeladas,
BANCO DO BRASIL S/A
e
UNIÃO FEDERAL
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
.